Tribunal: TRF3
Processo: 5171371-63.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
93/261)

5171371-63.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5171371-63.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JESUS NASCIMENTO COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS DE JESUS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior.

O embargante alega contradição, sob o fundamento de ocorrência de reformatio in pejus, em razão do reconhecimento da especialidade de período laboral. Sustenta, ainda, a impossibilidade de enquadramento de atividade rural como especial por exposição ao calor e a inviabilidade de enquadramento por categoria profissional em período sem previsão legal.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a especialidade de períodos laborais, com suposta ocorrência de reformatio in pejus, bem como quanto aos critérios de enquadramento da atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente a controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo se limitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

As alegações reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico no julgado.

A matéria foi apreciada na decisão monocrática e no julgamento colegiado, inexistindo reformatio in pejus ou qualquer inconsistência lógica na decisão.

A reiteração de fundamentos evidencia caráter protelatório do recurso.

Cabível advertência quanto à aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. 3. A reprodução de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório dos embargos.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5171371-63.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS DE JESUS

APELADO: JESUS NASCIMENTO COSTA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, em síntese, a existência de contradição, pois entende que a decisão recorrida agravou a condenação da autarquia, incorrendo em reformatio in pejus ao reconhecer o caráter especial do período de 01/12/2009 a 30/09/2013. Aduz, outrossim, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade na lavoura, porquanto apenas as fontes artificiais de calor ensejam tal enquadramento. Por fim, sustenta que o período de 0/06/1986 a 03/11/1986 não pode ser enquadrado por categoria profissional, dada a ausência de previsão legal.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior.

O embargante alega contradição, sob o fundamento de ocorrência de reformatio in pejus, em razão do reconhecimento da especialidade de período laboral. Sustenta, ainda, a impossibilidade de enquadramento de atividade rural como especial por exposição ao calor e a inviabilidade de enquadramento por categoria profissional em período sem previsão legal.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a especialidade de períodos laborais, com suposta ocorrência de reformatio in pejus, bem como quanto aos critérios de enquadramento da atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente a controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo se limitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

As alegações reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico no julgado.

A matéria foi apreciada na decisão monocrática e no julgamento colegiado, inexistindo reformatio in pejus ou qualquer inconsistência lógica na decisão.

A reiteração de fundamentos evidencia caráter protelatório do recurso.

Cabível advertência quanto à aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. 3. A reprodução de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório dos embargos.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão